Tribunal: TJMT
Processo: 1003222-18.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003222-18.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CREONICE DE JESUS CAMPOS SOUZA - CPF: 108.337.221-15 (APELADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E O DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CONTA PASEP. OMISSÃO DE VALORES. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais, que reconheceu falha na prestação de serviço bancário relativa à conta vinculada ao PASEP, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 24.261,57, corrigido e acrescido de juros de mora, além das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação
.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais desfalques em conta vinculada ao PASEP; (
ii
) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para o julgamento da demanda; (
iii
) determinar se a pretensão autoral está fulminada pela prescrição; e (
iv
) verificar a
existência de falha na prestação do serviço e a consequente responsabilidade civil da instituição financeira.

III. Razões de decidir

1
.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de ações que discutem saques indevidos, ausência de atualização de valores e falhas na gestão da conta PASEP, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.150.

2.
A competência para processar e julgar a presente ação é da Justiça Comum Estadual, nos termos da Súmula 42/STJ, pois o litígio não envolve interesse direto da União, mas sim falha na administração da conta individual pelo banco gestor.

3.
A prescrição é decenal, conforme artigo 205 do Código Civil e tese firmada no Tema 1.150 do STJ, com termo inicial a partir da ciência inequívoca do prejuízo, o que no caso ocorreu em 2018, sendo a ação ajuizada em 2021.

4.
Restou comprovada, por meio de perícia contábil judicial, a existência de divergência entre o saldo que deveria constar na conta PASEP da autora e o valor efetivamente disponibilizado, revelando omissão de valores e saques indevidos não justificados pelo banco.

5.
A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da movimentação da conta, nos termos do art. 373, II, do CPC, tampouco apresentou extratos ou demonstrativos suficientes para elidir as conclusões da prova técnica.

6.
A falha na prestação do serviço bancário atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, sendo cabível a condenação à restituição dos valores apurados na perícia.

7.
Inexistindo exorbitância no percentual de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, e considerando a complexidade da causa e a atuação dos advogados, não há razão para sua redução.

8.
O pedido de efeito suspensivo, formulado no corpo da apelação e não em petição autônoma, não foi conhecido, conforme exigência do art. 1.012, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
de apelação
desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviços relativos à conta vinculada ao PASEP.

2.
Compete à Justiça Estadual julgar demandas que envolvam responsabilidade da instituição gestora por má administração da conta PASEP.

3.
A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, com início na data em que o titular teve ciência dos prejuízos.

4.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de omissão na prestação de serviços bancários, nos termos do art. 14 do CDC.

5.
O laudo pericial judicial, produzido por perito imparcial e submetido ao contraditório, tem presunção de veracidade e prevalece na ausência de prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 239;
CC, art.
205; CPC,
arts
. 373, I e II, e 85, § 2º;
CDC,
arts
. 3º, § 2º, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150,
REsp
1.614.874/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 28.10.2020; STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13.02.2019; STJ,
AgInt
no
REsp
1.872.808/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.12.2020; TJMT, Apelação Cível 1005195-42.2020.8.11.0041, rel. Desª
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 12.03.2025; TJMT, Apelação Cível 1005006-64.2020.8.11.0041, rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença de ID 283853948, não modificada pelos embargos de declaração de ID 283853955, proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais, pelo Dr. Yale
Sabo
Mendes, Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Cuiabá, ajuizada por
CREONICE DE JESUS CAMPOS SOUZA
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando o requerido ao pagamento do importe de R$ 24.261,57 (vinte e quatro mil
, duzentos e sessenta e
um reais
e cinquenta e sete centavos), a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% a.m. desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo, além da condenação ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Por intermédio das razões recursais de ID 283853948, o banco apelante
sustenta,
como preliminares, a sua ilegitimidade passiva, a incompetência da Justiça Estadual e a prescrição decenal.

No mérito, alega que não praticou qualquer ato ilícito ou que tenha causado prejuízo à autora, sendo mera instituição prestadora de serviço de operacionalização do fundo.

Argumenta que os saques
e movimentações indicados como “
débitos
”
decorrem de procedimentos legítimos, como a conversão monetária (Plano Real), saques anuais autorizados, pagamentos por folha e incidência dos rendimentos creditados automaticamente.

Reforça que os valores depositados após 1988 não integram mais as contas individuais, pois passaram a ser destinados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), nos termos do art. 239 da Constituição Federal.

Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos autorais, uma vez que a autora não comprovou, de forma específica, a ocorrência de desfalque ou erro no saldo do PASEP.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 285082860).

Em suas contrarrazões (ID 283853962), a apelada se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Trata-se de ação de indenização por danos materiais, ajuizada por
CREONICE DE JESUS CAMPOS SOUZA
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, em razão de suposta falha na prestação do serviço por parte do banco requerido, visto que foi surpreendida com um valor creditado em sua conta bancária
significativamente inferior ao que se poderia esperar, após décadas de rendimentos e atualizações referentes aos valores depositados por força dos programas PIS/PASEP.

Após o devido processo legal, o d. Magistrado singular julgou procedente a demanda, nos seguintes termos (ID 283853948):

“(...)
Pretende a parte Autora na tutela jurisdicional invocada,
ser indenizada pelos danos materiais que alega ter suportado, tendo em vista que os valores subtraídos e/ou não repassados para a conta individual por ocasião mudança na destinação do fundo PASEP, ocorrido com a promulgação da Constituição Federal de 1988.

A parte Requerida, por sua vez, afirma que os cálculos apresentados pela parte Autora na inicial ignoram os índices de correção previamente fixados pela legislação vigente, indicando fator de correção monetária do OTN, IPC, BTN, INPC, IPCA e UFIR desde 18/08/1988 (em detrimento pelos legalmente previstos: IPC, BTN, TR, TJPL) bem como juros de mora, também a partir da referida data, em que pese estes não serem aplicáveis ao fator de correção do fundo PASEP.

POIS BEM.
Cediço que oPASEP(programa de formação de patrimônio do servidor público) foi instituído ano de
1970 pela Lei complementar nº
8/70, com o objetivo de entregar aos servidores públicos benefícios semelhantes aos que eram concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada peloPrograma de Integração Social–PIS.

A Lei Complementar nº 26/75 unificou o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e dispôs sobre o modo de remuneração das contas individuais. Veja-se:

(...)

A Constituição Federal de 1988, por meio do seu artigo 239, alterou a destinação dos recursos provenientes das contribuições para o PIS - PASEP, os quais passaram a serem alocados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, a fim de patrocinar os programas do abono salarial e do seguro-desemprego, mantendo-se os rendimentos dos valores depositados até então nas contas individuais.

(...)

A presente controvérsia reside em saber se o saldo da conta do PASEP do autor teria sido objeto de má-administração pela instituição financeira Requerida por ausência de
creditamento
dos encargos legais respectivos e com incidência de débitos sem justificativa, ocasionando, assim, dano patrimonial que demande reparação, bem como se houve retirada indevida.

Registre-se que a presente controvérsia se resolve no âmbito do contexto probatório, à luz daquilo que dispõe o artigo373doCódigo de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Cumpre que
é
importante destacar que a definição de serviço, conforme o artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, abrange toda e qualquer atividade oferecida no mercado de consumo mediante pagamento, as atividades bancárias, financeiras, de crédito e securitárias, com exceção das relações de trabalho.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Enunciado Sumular nº 297, também corrobora a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

Neste caminho a petição inicial foi instruída com cópias de documentos em microfilmagens e extratos emitidos pelo próprio banco promovido, que indicam que em 28/02/2018 o saldo havido na conta vinculada da parte Autora era de apenas (R$ 1.419,00) descrito (Id. 52659681), montante ínfimo se levado em consideração que o promovente iniciou o labor perante a Administração Pública antes da Constituição Federal promulgada em 1988, com depósitos efetivos até o ano de 1988, além da atualização necessária do montante, conforme alardeada pela parte Requerente na peça de ingresso.

Diante deste cenário, incumbia à instituição financeira, nos termos do artigo 373, supratranscrito, fazer a prova de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte Autora, apresentando elementos capazes de refutar as alegações autorais ou de justificarem a ocorrência dos fatos controvertidos.

Ao compulsar os autos, porém, verifica-se que, conquanto tenha apresentado extenso arrazoado em sede de contestação, o banco não logrou êxito em produzir nenhum elemento de prova capaz de infirmar os fatos alegados pela parte autora ou os documentos por ela apresentados, tal como algum erro nos cálculos que instruíram a inicial, o que poderia ser feito por meio da apresentação de planilhas e demonstrativos de evolução dos valores em conformidade as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS/PASEP. Ao contrário, não juntam qualquer documento relacionado ao caso em exame, apenas legislações e outras decisões que entende lhe ser favoráveis.

Ademais, o banco promovido limitou-se a juntar extratos e microfilmagens da conta da parte Autora que por esta já tinha sido apresentado não comprovando a exatidão dos valores existentes na conta vinculada, de modo que não logrou êxito a parte promovida em comprovar a inexistência de saques indevidos na conta vinculada da parte Autora, bem ainda a correta atualização monetária do valor.

Nesse sentido:

(...)
(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0826068-93.2019.8.15.0001, Relator: Des. Gabinete (vago), 2ª Câmara Cível).
Negritei

Nesse norte, não tendo o banco Réu se desincumbido do seu ônus probatório, sequer impugnando especificamente a má prestação do serviço, deixando de acostar memória de cálculos e extrato da conta vinculada desde seu nascedouro, descumprindo o disposto no art. 341, do CPC, urge, pois, estabelecer o pagamento dos valores referentes
a
quantia efetivamente destinada a parte Autora.

Verifica-se que os índices de atualização do saldo das contas individuais são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, por intermédio da edição de Resoluções anuais, estando os respectivos percentuais disponíveis na página da internet da Secretaria do Tesouro Nacional.

Dessa forma, a atualização monetária das contas individuais segue estritamente o que determina a legislação, não podendo ser usado outro índice, qualquer que seja.

É de se frisar que, de acordo com as regras definidas pelo Conselho Diretor do Fundo, órgão competente para calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes, por meio de resoluções anuais,o índice indicado pela parte Autora, para justificar o que considera devido coincide com os previstos em lei, nos termos da alínea a do art.3ºda Lei Complementar n.º26/75 e do histórico da correção monetária.

Considerando todo esse contexto, e o que dispõe o artigo14doCódigo de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços deve responder, de forma objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dessa forma, evidenciada a falha na prestação de serviços por parte do banco Requerido, que não comprovou o destino dos valores existentes na conta individual do PASEP da parte Autora, patente o dever de indenizar da instituição bancária, sendo necessária a determinação de restituição de valores, conforme descrito na inicial.

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos(Id. 171871174), complementação laudo (Id. 177260079), possui a seguinte conclusão:

(...)

Extrai-se do laudo técnico contábil(Id. 171871174), complementação laudo (Id. 177260079),que foram corretamente observadas
as
regras para o cálculo do PASEP, tendo o contador concluído que o montante do valor referente à PIS/PASEP atualizado e já deduzidos os valores pagos anualmente como remuneração, totalizam a quantia de
R$ 24.261,57 (vinte e quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e
cinquenta e sete centavos),
valor este que deverá ser ressarcido pela parte Requerida.

Neste caminho:

(...)
(N.U 1005006-64.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024).
Negritei

ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial pela parte Autora CREONICE DE JESUS CAMPOS SOUZA,

em desfavor da parte Requerida BANCO DO BRASIL S.A., e por consequência,
CONDENO
a parte Ré

ao pagamento no importe de

R$ 24.261,57 (vinte e quatro mil, duzentos e sessenta e
um reais
e cinquenta e sete centavos),
a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.
”

Inconformado, o apelante visa
a
reforma da sentença.

Pois bem.

De proêmio
, no que tange ao pedido de
efeito suspensivo
formulado pelo banco
apelante, verifico que este não merece conhecimento, tendo em vista que, além de prejudicado pelo presente julgamento de mérito, foi inadequadamente apresentado nas próprias razões da apelação, em desconformidade com o disposto no artigo 1.012, § 3º, do Código de Processo Civil, que exige petição autônoma para tal finalidade.

A propósito:

“
[...] III. RAZÕES DE DECIDIR
Efeito suspensivo
:
O pedido de efeito suspensivo foi inadequadamente formulado no bojo do recurso de apelação, ao invés de ser realizado em petição autônoma, como exige o
art
. 1.012, §3º, do CPC
.
Diante disso
,
o pedido não é
conhecido
.
[...] Tese de julgamento:
O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma e não no bojo do recurso
. [...]
”

(N.U 1035636-06.2020.8.11.0041,
Rel. Desa.

Serly

Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 09/10/2024,
p
ublicado no DJE 13/10/2024 – grifo nosso)
.

Por essa razão,
não

conheço
do pedido de efeito suspensivo formulado pela parte apelante.

Superada essa questão, passo à análise do mérito.

A questão de mérito consiste na
regularidade dos lançamentos a
débito realizados na conta vinculada
ao PASEP de titularidade do a
pelado
, bem como a aferição de eventual responsabilidade civil da instituição financeira ré pela alegada omissão de valores e ausência de comprovação dos repasses respectivos.

Com a devida vênia, não assiste razão ao apelante.

Para uma melhor elucidação da controvérsia, o feito foi instruído com perícia técnica contábil (
ID 283853933
), produzida por
expert
nomeado pelo juízo
a quo
, que, após os esclarecimentos apresentados, realizou as devidas correções e exclusão de excessos,
recalculando o saldo da conta da
apelad
a
, concluindo de forma hígida e técnica no montante correto considerado na sentença.

Com efeito,
a narrativa exposta na inicial foi coerente e lastreada em documentos bancários, extraídos das próprias microfilmagens do banco, revelando, de um lado, a existência pretérita de saldo considerável, e de outro, a posterior ausência de valores disponíveis à época do saque final.

A perícia, por sua vez, não apenas atestou a inconsistência dos lançamentos, como procedeu à reconstituição técnica da movimentação da conta, utilizando critérios de atualização monetária compatíveis com os índices oficiais definidos pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP e com a
s
legislaç
ões
de regência.

Ao final, concluiu pela existência de valor remanescente em favor d
a
autor
a
, não justificado pela documentação apresentada pela ré, fixando-o de maneira precisa e circunstanciada.

É de se rememorar que a autoridade do laudo pericial judicial não reside apenas na sua origem oficial, mas
sobretudo
no fato de ter sido realizado por profissional imparcial, compromissado e dotado de notório saber técnico, que, sob o crivo do contraditório, examinou todos os elementos disponíveis no caderno processual
.

Como já assinalado por este Sodalício
em caso análogo:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – PRECLUSÃO RECONHECIDA - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEIÇÃO - TEMA 1150 DO STJ - VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INDIVIDUALIZADA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA - INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA PASEP – PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL – VALORES DEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. 1.
As preliminares
de ilegitimidade passiva e competência da Justiça Federal não podem ser novamente analisadas, pois já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional no recurso de agravo de instrumento nº 1003311-62.2024.8.11.0000. Logo, operou-se a preclusão.

2. Demonstrado que a parte autora busca a reparação por danos materiais decorrentes de supostos desfalques e irregularidades na gestão de sua conta PASEP pelo banco apelante, sendo a petição inicial instruída com cópias de microfilmagens e extratos emitidos pelo próprio banco, que indicam que em 19/01/2018 o saldo havido na conta vinculada da parte autora era de apenas R$ 943,55, se levado em consideração que ingressou na Administração Pública antes da Constituição Federal de 1988, não há falar em carência da ação por falta de interesse de agir.

3. Demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, conforme apurado em perícia judicial contábil, deve ser mantida a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento dos valores devidos.

4.
Recurso desprovido
”
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação 1005195-42.2020.8.11.0041, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, DJE 12/03/2025)

Sendo assim, a sentença não merece quaisquer reparos, visto que a autora instruiu a inicial com cópias de documentos que indicam que, na data de 28/02/2018, o saldo existente em sua conta era de apenas R$ 1.419,00, e a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – SOBRESTAMENTO PELO IRDR Nº 71/TO – TEMA 1150 JULGADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DECENAL – AFASTADA – MÉRITO – VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INDIVIDUALIZADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA – ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – DIFERENÇA DE VALORES – PERÍCIA – VALOR DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa; (TEMA 1150 STJ). A falha na prestação de serviços e a má gestão da instituição financeira em conta vinculada ao programa PASEP não tem relação com o Governo Federal, de modo que, não há que se falar em responsabilidade da União a justificar o declínio de competência para a Justiça Federal.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal. (TEMA 1150 STJ
).
Demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, cabe à instituição financeira fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC), ô
nus do qual não se desincumbiu.”

(N.U 1008352-23.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PASEP – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL – INCIDÊNCIA DO TEMA 1.150 DO STJ

– VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA – SUPOSTA MÁ-GESTÃO DE
RECURSOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL EVIDENCIADOS – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda. (TJMT. N.U 1001957-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, publicado no DJE 03/03/2021).

O laudo pericial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, deve ser ele considerado correto e, por conseguinte, homologado em decisão devidamente fundamentada, como no caso dos autos.

A manutenção da sentença fundada na conclusão da prova técnica é medida que se impõe, notadamente se ausentes elementos aptos a infirmá-la.
”

(N.U 1005006-64.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

Dessa maneira
, não se trata aqui de presunção ou inversão de carga probatória, mas sim da constatação, com base em prova técnica efetivamente produzida, da insuficiência da conduta do
apelante
em comprovar a licitude e regularidade dos lançamentos em conta, circunstância que atrai a responsabilidade civil objetiva que lhe incumbe como prestador de serviços financeiros.

Deveras, é certo que a ausência de prova específica acerca da destinação dos valores, especialmente quando o banco se limita a apresentar extratos genéricos, desprovidos de comprovação material de repasse, constitui falha na prestação do serviço, atraindo a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e os consectários da responsabilidade objetiva.

Neste ponto,
o argumento de que os extratos apresentados pelo
apelado
seriam inócuos para comprovar os desfalques e que a relação deveria ser
regida exclusivamente pelas normas do Código Civil não se sustenta à luz do conjunto probatório e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça — especialmente no bojo do Tema 1150 —
ao reconhecer pela legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demanda na qual “
se discute eventual falha na prestação do serviço quando a conta vinculada ao
Pasep
, saques indevidos e desfalques
”,
já reconheceu que, embora regida pelo Código Civil quanto ao prazo prescricional, a relação entre o BANCO DO BRASIL e o titular de conta PASEP envolve deveres contratuais típicos da guarda, administração e restituição de valores alheios, cuja inexecução enseja responsabilidade objetiva, por falha na prestação do serviço.

De outro modo, ainda que não se aplicasse o Código de Defesa do Consumidor, a instituição bancária não poderia
se
eximir do dever de comprovar a licitude e regularidade dos lançamentos a débito realizados, sobretudo quando confrontada com documentos que indicam a existência anterior de saldo e a ausência subsequente de valores, sem justificativa plausível.

N
o caso vertente, o
art. 373, inc. I e II, do CPC,
preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que
é
ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
.

Assim, conclui-se
pelo conjunto fático-probatório existente nos autos
, notadamente pelo laudo pericial,
que o dano material efetivamente restou comprovado, alicerçado nos d
esfalques realizados na conta d
a
apelad
a
, ocorridos sem
respaldo na legalidade,
resultando
em um dano material por el
e
experimentado, o qual deve ser devidamente compensado.

No que tange ao pleito de redução dos honorários advocatícios, igualmente não merece acolhida.

O valor fixado pelo juí
zo de origem, correspondente a 2
0% sobre o valor atualizado da condenação, observa com rigor os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, notadamente a natureza da causa, o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço.

A proporcionalidade da verba honorária resta evidente, sobretudo diante da complexidade da instrução probatória, que incluiu a realização de perícia contábil técnica e a necessidade de avaliação acurada dos extratos bancários, movimentações financeiras e legislação de regência. Não se tratando de hipótese de condenação irrisória nem de verba exorbitante, inexiste fundamento jurídico que autorize sua redução, devendo ser mantida como fixada, em consonância com os parâmetros legais e a jurisprudência dominante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Quanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão.

Ante todo o exposto, rejeito
as preliminares
e, no mérito, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo de origem.

No mais, deixo de majorar os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que já foram fixados no percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025